Tribunal: STF
Processo: Rcl 1592
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRETENDE A EXECUÇÃO DA DECISÃO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DA PENSÃO INTEGRAL -
ART. 40, §5º DA CF. A DECISÃO NO RE TEVE CONTEÚDO MANDAMENTAL E
CONDENATÓRIO. INCIDENTE NA EXECUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO POR
 DETERMINADO PERÍODO DE TEMPO. AS PARCELAS NÃO PAGAS RESOLVEM-SE
PELA EXECUÇÃO - ART. 730 DO CPC. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO POIS INTENTA
 SUBSTITUIR A EXECUÇÃO DO JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.